Tribunal: TCU
Processo: 038.063/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1830/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e determinar o destaque do ato referente à servidora Helena Maria Silva Barbosa de Sousa (XXX.714.463-XX), para cumprimento das medida proposta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.063/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Silva Dias (XXX.439.143-XX); Jose Raimundo Lindoso Campos (XXX.581.313-XX); Jose Ulcijara Aquino (XXX.323.043-XX); Jose William Silva Freire (XXX.553.443-XX); Lindaura Sampaio Almeida (XXX.373.323-XX); Manuel dos Santos Faria (XXX.071.947-XX); Mirathan de Jesus Pereira Martins (XXX.998.383-XX); Raimundo Luna Neres (XXX.960.973-XX); Yara Maria Brito Bacelar Viana (XXX.335.943-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Sefip que analise sobre a regularidade da absorção das parcelas alusivas ao vencimento básico complementar do art. 15 da Lei 11.091/2005, referente ao ato de Helena Maria Silva Barbosa de Sousa (XXX.714.463-XX).